Tribunal: STF
Processo: ARE 1492410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. FUNDEB. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. FORMA DE CÁLCULO. COMPLEMENTAÇÃO NO ANO DE 2010. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Apelação interposta contra sentença que, reconhecendo a prescrição, julgou improcedente o pedido, em ação na qual se discute o direito do Município ao recebimento de diferenças relativas à complementação dos recursos oriundos do FUNDEB (ano de 2010), sob a alegação de ter a ré fixado valor anual mínimo por aluno - VMAA em patamar inferior àquele vigente no âmbito do FUNDEF em 2006. Honorários fixados em R$ 5.000,00.



    2. Tem-se que, consoante o disposto no art. 6º, § 2º, da Lei 11.494/07, o prazo final para o pagamento da complementação devida pela União é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente. Na hipótese, este prazo findou-se no fim do primeiro quadrimestre de 2011 para o exercício de 2010, de modo que, tendo a ação sido ajuizada em 29/04/16, não ocorreu a prescrição.



    3. Reconhecimento do direito do Município a que o valor mínimo anual por aluno no âmbito do FUNDEB corresponda ao VMAA do FUNDEF de 2006, nos termos dos artigos 32 e 33 da Lei 11.494/2007, cujo cálculo deve levar em consideração a média nacional, nos termos definidos pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.101.015/BA. Precedentes deste Tribunal: PJE 08040197120154058000, 4ª T., rel. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto, julg. 17/06/16; PJE 08000391320154058002, 1ª T., rel. Des. Federal Flávio Lima (Convocado), julg. 18/12/15; PJE 08012197020154058000, 3ª T., rel. Des. Federal Cid Marconi, julg. 25/08/16. Vide, ainda, precedente do Pleno desta Corte de 13/07/16 (PJE 0801222-25.2015.4.05.8000), da relatoria do Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, no sentido de que, "de acordo com a EC 63/2006 e o art. 33 da Lei nº 11.494/2007, o VMMA definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do FUNDEF, razão pela qual o parâmetro para a verificação do novo valor mínimo do FUNDEB há que ser o VMAA do FUNDEF de 2006 calculado nos termos do recurso repetitivo julgado pelo STJ (critério da média nacional)".



    4. Considerando que o col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947, julgado em 16/04/15, reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º da Lei 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução do julgado.



    5. Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do NCPC, vigente quando do ajuizamento da ação (valor da causa de R$ 200.000,00).



    6. Apelação provida (item 3)."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No entanto, ao tratar do mérito da ação, o julgado embargado reconheceu o direito do Município autor à complementação dos valores referentes ao FUNDEB de 2010, sem, contudo, se pronunciar sobre a alegação da União de falta de interesse de agir do autor, questão capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgado, conforme previsão do art. 489, §1º, IV.



    [...]



    O Município autor sustenta que lhe deveria ter sido transferido a título de FUNDEB no ano de 2010 o valor de R$ 1.473,05 por aluno, perfazendo o montante de R$ 2.339.939,93, porém o montante repassado foi de R$ R$ 2.301,907,59, importando numa diferença de R$ 38.032,33.



    No entanto, como bem suscitado pela União, o valor mínimo nacional por aluno/ano praticado no exercício de 2010 foi de R$ 1.529,97, de acordo com a Portaria 380, de 6 de abril de 2011, que dispôs sobre o ajuste anual da distribuição dos recursos do FUNDEB.



    Assim, o VMAA do exercício de 2010, inicialmente fixado em R$ 1.414,85 pela Portaria Interministerial nº 538-A (art. 3º), foi reajustado através da Portaria 380/11 para o valor de R$ 1.529,97 (art. 2º).



    Na Planilha anexa à Portaria 380/11, que mostra o ajuste desdobrado por Estado e Município, é possível visualizar o valor complementar lançado ao Município de Tuparatama de R$ 70.040,75, montante maior do que a diferença pleiteada pelo autor.



    Por conseguinte, há que se reconhecer a falta de interesse de agir do Município autor da demanda, por requerer a aplicação de VMAA no exercício de 2010 em importância inferior aquela efetivamente praticada pelo Ministério da Educação no âmbito do FUNDEB."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente